Tribunal: TJES
Processo: 5001896-22.2024.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001896-22.2024.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA PAULA AMARAL FURLANI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE ESTATAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória de dependente químico e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais mesmo tendo cumprido a medida liminar sem apresentar resistência ao pedido de internação compulsória; (ii) estabelecer se a ausência de pretensão resistida afasta a aplicação do princípio da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória de dependente químico é procedimento de alta complexidade, cuja execução compete ao Estado do Espírito Santo, conforme a Portaria SESA nº 90-R/2014, sendo sua concessão condicionada à determinação judicial, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001.

O ente estatal não apresentou resistência ao pedido de internação, tendo apenas arguido questões preliminares relativas à competência do juízo e à ausência de interesse de agir, e cumprido tempestivamente a liminar deferida, com efetiva internação e posterior alta terapêutica do paciente.

A jurisprudência do TJES tem se firmado no sentido de que, ausente pretensão resistida ou conduta estatal que tenha motivado o ajuizamento da ação, é incabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência ao pedido de internação compulsória e o pronto cumprimento da medida liminar afastam a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

A mera arguição de preliminares processuais sem impugnação do mérito não configura pretensão resistida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001896-22.2024.8.08.0044

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ANA PAULA AMARAL FURLANI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
, ajuizada pela recorrida contra o recorrente, que julgou procedente o pedido de internação compulsória de Adelino Furlani Amaral e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa.

Pois bem, a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

No caso dos autos, resta claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido, que, inclusive, por se tratar de internação
compulsória
somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

Nesse sentido, importa salientar, ainda, de acordo com os documentos (ids 17597666 e 17597667) acostados aos autos, o paciente Adelino Furlani Amaral foi internado e teve alta terapêutica.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, eis que na contestação apresentada pelo Ente Estadual apenas questionou a competência do juízo de origem, bem como preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a medida liminar que determinou a internação foi cumprida.

Nesse sentido, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA. 1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do pedido em sede de contestação, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.